Tribunal: STF
Processo: HC 212103
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS — SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE DROGAS — DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS — REEXAME DE FATOS E PROVAS — INVIABILIDADE — PRECEDENTES — PENA — DOSIMETRIA — AUSÊNCIA DE IELGALIDADE MANIFESTA  — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 712.119/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Na dosimetria, a pena-base foi exasperada em 3 anos, devido ao desvalor conferido aos antecedentes criminais, à personalidade e à conduta social. Na segunda fase, agravou a pena em 1/4, ante a reincidência.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente apelação da defesa, redimensionando a sanção para 8 anos e 9 meses de reclusão. Fixou a pena-base 2 anos acima do patamar mínimo, mantidos os demais termos da sentença. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. No STJ, o Relator do HC 712.119/SP não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para aplicar, em 1/6, o aumento relativo à reincidência. A pena final ficou em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 816 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo sustenta viável a desclassificação da conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei de Drogas (uso ou porte de drogas para consumo próprio). Segundo afirma, não há elemento probatório a indicar a traficância. Diz pequena a quantidade de droga apreendida. Alega desproporcional o aumento realizado na primeira fase da dosimetria.



    6. Requer, em âmbito liminar, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Sucessivamente, a diminuição da pena-base. No mérito, busca a confirmação da providência. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 23/02/2022, revelou o trânsito em julgado do título condenatório, em 21/08/2012. Andamento processual demonstra encontrar-se pendente de julgamento, no Sétimo Grupo de Direito Criminal, o pedido de revisão criminal nº 0030901-53.2020.8.26.0000. 



    É o relatório. Decido.



    8. Este habeas corpus foi formalizado em 12 de fevereiro de 2022, ou seja, vários anos após o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 21 de agosto de 2012. O Supremo consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.



    9. Ressalto que a análise das peças que instruem o habeas corpus não demonstram, teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício. Vejamos: 



    Da desclassificação. 



    10. O Tribunal de Justiça, na apelação, afastou o pleito relativo à desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (documento nº 2, folhas 46 e seguintes): 



    [...] 



    O réu foi condenado em razão de transportar, para fins de tráfico, dez invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 6,8 gramas.



    [....]



    Os policiais militares ouvidos confirmaram que, em diligências visando ao cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do apelante, apreenderam cerca de dez pinos de cocaína embaixo do banco do motorista do veículo Peugeot. Ressaltaram, também, o encontro de cinco ou seis “pen drives” no console da porta do veículo, cujo conteúdo dava conta da contabilidade de uma facção criminosa, denotando o envolvimento do apelante com o crime organizado. grifei



    [...] 



    O destino ao consumo de terceiros, a despeito da pequena quantidade de cocaína que foi apreendida, se acha bem demonstrado no caso dos autos. grifei



    [...]



    Em que pese a pequena quantidade, anoto ser comum a circunstância de os traficantes terem em seu poder pequena quantidade de droga, pois, em caso de apreensão não sofreriam grande prejuízo, além de, eventualmente, descaracterizar a traficância. Contudo, na hipótese dos autos, o réu sequer alegou que o entorpecente destinava-se a seu consumo próprio na oportunidade em que foi ouvido, também não havendo irresignação recursal quanto à tipificação do delito. grifei



    Desse modo, não se vislumbra que o entorpecente apreendido destinava-se ao consumo pessoal do apelante. Ao contrário, há nos autos provas de seu envolvimento com o tráfico, já tendo sido, inclusive, condenado definitivamente por tal delito.” grifei



    [...] 



     



    11. Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes, voltado à desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 202.482-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021; HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021; HC 195.185-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.4.2021.



    Da dosimetria da pena. 



    12. O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assentou correta a visão adotada pelas instâncias antecedentes. Frisou haver sido a pena-base exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido a seus antecedentes criminais, à sua personalidade e à conduta social. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Conforme jurisprudência desta Corte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse sentido: 



    [...] 



    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL RECRUDESCIDO NO ÂMBITO DO STJ. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL LOCAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 178.716, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. em sessão virtual de 26 de junho a 4 de agosto de 2020). grifei



    [...]



    [...] 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. (...) 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). grifei



    [...] 



    13. A jurisprudência do STF, portanto, é firme no sentido de que se trata de matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). Assim, é viável apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC 131.842 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020); HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021.



    14. Não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator